Tribunal: TCU
Processo: 024.781/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 693/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, e considerando o cumprimento das determinações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, bem como a recomendação contida no subitem 9.2.2.3, e, em implementação, as recomendações constantes dos subitens 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.2.1, 9.2.2.2 e 9.2.2.4, todos do Acórdão 1277/2020-TCU-Plenário , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 022.523/2019-7 (Relatório de Auditoria), sem prejuízo de juntar cópia da instrução produzida pela unidade técnica e do presente decisum ao TC- Processo 034.018/2019-0 (Relatório de Acompanhamento), com vistas à continuidade do acompanhamento de indicadores de desempenho do Sistema Senai, e de encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional e aos Departamentos Regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 024.781/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Cassio Augusto Muniz Borges - OAB/RJ 91.152 e OAB/DF 20.016-A, Francisco de Paula Filho - OAB/DF 7.530, Leticia de Oliveira Lourenço - OAB/MG 104.144 e Aurélio Rodrigues de Souza Neto - OAB/DF 17926/E. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.